Tribunal: TJDFT
Processo: 0719364-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação cível - Cumprimento de sentença - Astreintes - Exceção de pré-executividade - Extinção da fase executiva.
1. O pronunciamento judicial que a um só tempo rejeito a exceção de pré-executividade e extingue a execução em razão do pagamento tem a natureza de sentença, cuja impugnação se faz por meio de apelação.
2. O valor da multa, quando orientado pela razoabilidade e proporcionalidade, não comporta modificação.